Tribunal: CARF
Processo: 13884.904149/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.904149/2012-55
ACÓRDÃO
1402-007.164 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECOVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES VALE DO PARAIBA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 30/06/2008
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
COMPROVADO.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito. Recurso
Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido.
RECOLHIMENTO ANTERIOR À ENTREGA DA DCTF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
APLICABILIDADE. REPRODUÇÃO DE DECISÃO DO STJ EM RECURSO
REPETITIVO. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA.
O instituto da denúncia espontânea se aplica a pagamento extemporâneo
de tributo sujeito a lançamento por homologação, desde que o
recolhimento seja anterior à declaração/constituição do respectivo crédito
tributário. Inteligência da Súmula no 360/STJ, do REsp no. 962.379/RS e
REsp 1.149.022/SP, decididos sob o regime dos recursos repetitivos
previsto no art. 543-C do antigo CPC.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.164 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.904149/2012-55
2
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do
Despacho Decisório em que foi apreciada Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) de nc 19322.18361.270710.1.3.04-0038, por intermédio da qual o
contribuinte pretende compensar débitos de sua responsabilidade com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo (CSLL, código de
arrecadação 6012), efetuado em 30/06/2008.
O Despacho Decisório homologou apenas em parte a compensação
declarada, pois foram localizados um ou mais pagamentos, mas parcialmente
utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível
inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Cientificada, a Impugnante apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, que:
Mediante a apresentação da DCTF do 2o Semestre do ano de 2007, o
contribuinte declarou o valor devido de CSLL referente ao 4o Trimestre de 2007,
informando, como forma de quitação de seu débito os DARFs de pagamento,
conforme relação anexada a este instrumento de Manifestação.
O Despacho Decisório indeferiu parcialmente o valor utilizado pelo
contribuinte no Per/Dcomp n° 19322.18361.270710.1.3.04-0038, transmitido em
27/07/2010, por entender que parte deste crédito deve suprir o não pagamento
da multa do imposto pago em atraso.
Entretanto, o contribuinte agiu em tempo e de boa fé, declarando seu
débito em DCTF e, antes da ação do erário, quitou espontaneamente sua
obrigação, suprindo qualquer ônus porventura a ser alegado de ofício.
Dispõe o Art. 138 do Código Tributário Nacional:
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.164 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.904149/2012-55
3
Art 138 - A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único: Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o inicio de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionada com a infração.
Desta forma, o contribuinte entende que o pagamento espontâneo inibe a
ação fiscal de cobrança, pois afasta deste a obrigação das multas moratórias, pois
sua responsabilidade é excluída pela Denúncia Espontânea, conforme dispõe o
Artigo 138 do Código Tributário Nacional e, desta forma, manifesta-se contrário
aos valores não homologados no Despacho Decisório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
acórdão n. 14-54.133 (e-fl. 47 ), que recebeu a seguinte ementa:
ESPONTANEIDADE. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.

O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.

Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.

Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGÊNCIA DE DÉBITO.

A declaração de compensação constitui confissão de dívida e, sem prova em
contrário, instrumento hábil e suficiente para a exigência do débito
indevidamente compensado.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 56 e seguintes),
no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Transmitiu a DCOMP 19322.18361.270710.1.3.040038 utilizando como crédito o
valor de R$ 31.033,76, decorrente pagamento a maior de CSLL do 4o trimestre de 2007.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.164 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.904149/2012-55
4
Afirma que houve originalmente a declaração do débito de CSLL do 4o trimestre de
2007 no valor original de R$ 812.057,51 (e-fls. 126), conforme DCTF original transmitida em
07/04/2004 (e-fls. 124). Antes, portanto, do recolhimento aqui analisado (e-fls. 9).
Posteriormente, em 30/06/2008, verificou que o valor devido de CSLL seria de R$
894.507,07, efetuando um recolhimento no recolhimento no valor total de R$ 117.127,59:
“Ocorre que, posteriormente à transmissão de referida DCTF, a Recorrente
percebeu que, por um lapso, apurou e declarou em DCTF-original o débito de IRPJ
a menor do que o efetivamente devido.
Por essa razão, em 30.06.2008, a Recorrente promoveu ao recálculo dos valores
devidos, apurando diferença de crédito tributário, computando, devidamente, os
juros com base na Taxa SELIC, na forma prevista pelo artigo 13 da Lei 9.065/1995
cumulado com o artigo 84, inciso I, da Lei 8.981/19952, chegando ao montante
devido de R$ 894.507,07, devidamente recolhido via DARF aos cofres públicos.
Afirma que retificou a DCTF apenas em 22/07/2010, o que implicaria na fruição do
benefício da denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN.
Alega que a houve apropriação do crédito reconhecido ao débito de multa de modo
irregular:
Assim, podemos afirmar que a conduta da RFB em realizar de ofício, sem prévia
ou posterior intimação ao contribuinte não poderia em hipótese alguma utilizar
parte de seu crédito para compensar com débitos.
É de suma importância frisar que a Recorrente somente ficou sabendo desta
indevida utilização no momento em que foi disponibilizado o despacho decisório
do PER/DCOMP 19322.18361.270710.1.3.040038.
Apresenta cópia de DCTF original ( e-fls. 124/126) e DCTF retificadora (e-fls.
127/131) e cópias do DARFs recolhido.
Ao final, requer o provimento do recurso voluntário com a consequente
homologação da compensação vinculada.
Em pedido alternativo, pede o retorno dos autos a unidade de origem da RFB para
realização de diligência, apresentando inclusive quesitos a serem respondidos pela autoridade
fiscal.
A então 2a Turma extraordinária deste 1a seção decidiu converter em julgamento
para que a unidade de origem junte as DIPJs original e retificadora, bem como qualquer outra
DCTF que eventualmente tenha sido transmitida.
A diligência foi atendida com a juntada nos autos das declarações DIPJs.
Os autos retornaram a esta turma para julgamento
É o relatório.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.164 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.904149/2012-55
5

VOTO
Conselheiro RAFAEL ZEDRAL, Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO

O tema da denúncia espontânea não comporta mais qualquer discussão neste
CARF, pois o Superior Tribunal de Justiça já decidiu a questão posta, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do artigo 543C da Lei no 5.869/73, do CPC/73 no julgamento do Resp no
1.149.022/SP, Acórdão de relatoria do Ministro Luiz Fux, publicado em 24/06/2010 e cujo trânsito
em julgado se deu em 30/08/2010:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO
INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA
QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
[...]
Passemos agora à análise do crédito pleiteado.
Trata-se de débito de CSLL do 4o trimestre de 2007.
O DARF foi recolhido na data do vencimento (30/06/2008) no valor total de R$
117.127,59.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.164 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.904149/2012-55
6
Na DCOMP 19322.18361.270710.1.3.04-0038, a recorrente pleiteia o crédito de
31.033,76. O despacho decisório de e-fls. 9 reconheceu o crédito de R$ 14.543,85.
A própria apuração do crédito ajuda-nos a compreender os valores envolvidos e o
valor do crédito ainda pendente.
Vejamos.
A autoridade preparadora juntou cópia das três DCTFs nas e-fls. 152 em arquivo não
paginável (acessível por meio de download).
Na DCTF original (arquivo PDF “DCTF ORIGINAL”), transmitida em 07/04/2008, a
contribuinte não declarou qualquer valor de CSLL do 4o Trimestre de 2007.
Na DCTF retificadora (arquivo PDF “DCTF RETIFICADORA CANCELADA”), de
17/09/2008, foram declarados R$ 812.057,51 (folhas 124 do PDF).
Na DCTF ativa (arquivo PDF “DCTF RETIFICADORA ATIVA”), alterou o débito para R$
894.507,07.
Data da Transmissão
da DCTF
Valor declarado
Status da DCTF
Folhas do PDF (não paginável)
07/04/2008
ZERO
ORIGINAL
CANCELADA
198
17/09/2008
R$ 812.057,51
RETIFICADORA
CANCELADA
124
22/07/2010
R$ 894.507,07
RETIFICADORA
ATIVA
210
R$ 82.449,56
diferença

Esta diferença de R$ 82.449,56 corresponde ao que a recorrente (e a doutrina
tributária brasileira) chamam de “denúncia espontânea”.
Calculando este saldo de débito de R$ 82.449,56 para vencimento em 30/06/2008,
temos o montante de R$ 102.583,74, considerando juros Selic e multa de mora de 20%:
PRINCIPAL
R$ 82.449,560
MULTA
R$ 16.489,912
20%
Juros selic
R$ 3.644,271
4,42%
Total do débito na data do
vencimento
R$ 102.583,743
Crédito pleiteado
R$ 31.033,76
DARF efetivamente recolhido
R$ 117.127,590
Valor reconhecido do Despacho
R$ 14.543,850
Diferença ainda não reconhecida
R$ 16.489,910

Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.164 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.904149/2012-55
7
A diferença entre R$ 102.583,743 e o valor do DARF efetivamente recolhido (R$
117.127,590) corresponde ao crédito inicialmente reconhecido no despacho decisório (R$
14.543,850).
E o valor que ainda não tinha sido reconhecido corresponde exatamente à multa de
mora, calculada na alíquota de 20% sobre o valor de R$ 14.543,850.
Portanto, tendo sido verificado que a recorrente recolheu o tributo em atraso antes
de sua declaração em DCTF, que ocorreu apenas em 2010, e tendo sido recolhido a multa de mora
no momento do pagamento, torna-se necessário acatar o pleito do Recorrente, reconhecendo a
ocorrência do instituto da denúncia espontânea, afastando-lhe a multa outrora mantida pelo
Acórdão da DRJ e reconhecendo o indébito tributário.
Dispositivo
Ante o exposto, voto para conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
RAFAEL ZEDRAL

Fl. 331
DF CARF MF
Original